Tribunal: STF
Processo: HC 205261
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. LICENCIAMENTO DO RÉU DO SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAIORIA. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. 



    Preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por maioria. 



    O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. 



    Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)". 



    A consumação da conduta típica descrita no artigo 187 do CPM ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal. O elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar. 



    A despeito da dicção da alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar, considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis por razões de política criminal, o que foi observado pelo Juízo de primeira instância ao fundamentar a dosimetria. Todavia, torna-se inaplicável a conversão da pena de detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na forma do art. 59 do CPM, porquanto incompatível com o citado benefício. 



    Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria. 



    (Apelação n. 7000367-14.2020.7.00.0000, Ministro Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a extinção da ação penal, em razão da suposta perda superveniente da legitimidade passiva. 



    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 



    Tal contexto, entendo razão assistir à parte impetrante.



     



    Esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o prosseguimento do feito.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 149.092/DF, Ministro Luiz Fux; HC 115.754/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 192.221/RS, Ministra Rosa Weber; HC 90.838/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.602/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 103.254/PR, Ministro Celso de Mello; HC 192.958/RJ, Ministro Edson Fachin; HC 159.476/RS, Ministro Gilmar Mendes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. NECESSÁRIA QUALIDADE DE MILITAR DO RÉU PARA SUA TIPIFICAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta. 



    II – A decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 151.559-AgR/AM, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 



     



    Consta dos autos que o paciente, à época dos fatos, soldado do Exército, foi denunciado por crime de deserção (Código Penal Militar, art. 187) e, em 11/2/2020, foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto. 



    É certo que, até esse momento, o paciente mantinha sua condição de militar da ativa. Porém, no dia 29/02/2020, houve o licenciamento ex officio do ora paciente das fileiras do Exército Brasileiro, em razão de ato discricionário da Administração Militar (doc. 6).



    Desse modo, a partir da referida data, ocorreu a perda da sua condição de militar.



    Como se sabe, o crime de deserção é um delito de natureza propriamente militar, ou seja, além de exigir que o sujeito ativo possua a condição de militar da ativa, tal conduta criminosa é prevista apenas na legislação penal militar (art. 187 do CPM, no caso). 



    Logo, tendo o paciente perdido a condição de militar no curso da ação penal pela suposta prática do crime de deserção em razão da sua saída dos Quadros do Exército Brasileiro, deve o feito ser extinto, por ausência de justa causa, em virtude da perda superveniente de condição de prosseguibilidade, impedindo, inclusive, a execução da eventual condenação penal imposta. 



     



    Nesse mesmo sentido é a orientação da doutrina especializada (LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.), valendo destacar as lições de Cícero Coimbra Neves e Marcelo Streifinger no livro “Manual de direito penal militar - 2. ed. - São Paulo: Ed. Saraiva, 2012”:



    “(...) temos outro bom exemplo no caso da impossibilidade de reversão da praça estável ou reinclusão ao serviço ativo da praça especial ou sem estabilidade no crime de deserção, condição de procedibilidade para o início da ação penal no procedimento de deserção (rotulado pelo CPPM como um ‘processo especial’), conforme exige o § 3 o do art. 457 do CPPM. Não havendo mais tal condição, não mais haverá possibilidade de prosseguimento na ação penal, faltando-lhe inclusive justa causa, o que leva à extinção da punibilidade.”



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar a extinção definitiva da Ação Penal n° 7000128-35.2019.7.10.0010 (Apelação nº 7000367-14.2020.7.00.0000), em curso perante o Superior Tribunal Militar.



    Intime-se. Publique-se. 



    Comunique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator